Tribunal: TJBA
Processo: 8071097-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071097-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ORDEM LEGAL DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR BEM IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS contra decisão do Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, em sede de Ação de Execução Fiscal (Proc. nº 0803628-92.2013.8.05.0001), ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR para cobrança de débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2008 a 2011, rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a documentação apresentada não afastou a presunção de legitimidade da CDA e que a alegação de ilegitimidade passiva demandaria dilação probatória. A agravante sustentou ausência de relação jurídico-tributária com o imóvel, requerendo a nulidade da CDA e a substituição da penhora de valores por penhora de imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para afastar a presunção de legitimidade da CDA e, via de consequência reconhecer a ilegitimidade passiva da executada na execução fiscal; (ii) estabelecer se é possível afastar a ordem legal de penhora e admitir a substituição da penhora de valores por penhora de imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de liquidez, certeza e legitimidade, somente afastável mediante prova inequívoca, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980. A certidão imobiliária apresentada pela agravante não comprova de forma inequívoca que o imóvel referido na CDA pertence à CONDER nem que a alienação do bem ocorreu anteriormente aos fatos geradores dos tributos cobrados. A ausência de correlação segura entre o bem apontado na execução fiscal e o imóvel constante da certidão de registro inviabiliza o reconhecimento da ilegitimidade passiva sem dilação probatória. A substituição da penhora de dinheiro por imóvel contraria a ordem legal prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, somente podendo ocorrer diante de comprovada imprescindibilidade, a cargo do devedor. A agravante não comprovou, de forma cabal, a excessiva onerosidade ou risco à continuidade de suas atividades decorrente da penhora de ativos financeiros, ainda que esteja em processo de liquidação extrajudicial. O entendimento consolidado no STJ (Tema 578) e na jurisprudência local é no sentido de que o executado deve justificar, de forma objetiva, a necessidade de afastar a ordem legal de bens à penhora, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071097-69.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante – HABITACAO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A - URBIS e como Agravado – MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2